Tribunal: TJES
Processo: 5035489-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035489-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADELSON PEREIRA BORSATO
RECORRIDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035489-30.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JADELSON PEREIRA BORSATO

RECORRIDO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA MÃO NA RODA. AUTOR NÃO ESTAVA NO LOCAL NO HORÁRIO AGENDADO. PROVOCAÇÃO INJUSTA DO MOTORISTA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JADELSON PEREIRA BORSATO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face de
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15040480), o recorrente alega que o motorista ignorou a presença do autor e não o aguardou, por ser usuário do programa Mão na Roda, sendo o caso de se acolher o pedido inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 15041884).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, irretocável o comando sentencial.

Não vejo prova robusta para acolher o pedido do autor. Conforme consta dos autos, o mesmo é deficiente e usuário do programa Mão na Roda, ofertado pela requerida. Foi realizado agendamento para transporte em 25/06/2024, às 07h20m. Neste dia e horário o recorrente não se encontrava no local, o que é atestado pela testemunha QUEREN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, no ID 15040475, ao elucidar:
“que quando do embarque às 07h20 o autor não estava no local, em razão de que levou a filha do casal à creche e estava voltando; que o motorista não aguardou o autor; que o motorista saiu por volta das 07h25min”
.

No retorno, ainda consta a informação de que o recorrente estava no local indicado às 10h30m, contudo, mesmo tendo ônibus à sua disposição neste horário preferiu não embarcar, pois seu horário agendado era 10h50m. Em seu depoimento esclareceu:
“que embarcaria apenas no horário marcado; que o motorista saiu de dentro do ônibus, foi na frente do condomínio ligar para a CASEN, depois retornou para entrar no ônibus e partir, sem lhe dar nenhuma satisfação”
.

Conforme se infere dos autos, no primeiro momento de embarque (07h20m), o recorrente não estava no local previamente agendado e, no retorno (10h50m), pelo vídeo anexado ao ID 15040452 é possível verificar que o motorista ingressa no coletivo e, após sua saída, o autor vai em sua direção, tudo levando a crer que existiu certa provocação no momento, considerando que aparentemente não existia qualquer impedimento de embarque.

Assim, não vislumbro qualquer falha na prestação dos serviços pela requerida, sendo que o ocorrido se deu única e exclusivamente por culpa do autor/recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)